Tribunal: TJDFT
Processo: 0733091-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733091-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FILOMENA GRACI DE SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo FILOMENA GRACI DE SOUZA contra a decisão de ID 244875435 proferida pelo Juízo da 11.a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de danos morais e tutela de urgência n. 0737547-87.2025.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, ora agravada. Na decisão agravada, o Juízo de origem deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Em primeiro lugar, em relação à gratuidade de justiça pleiteada inicialmente pela parte autora, verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do benefício gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Em segundo lugar, a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). Pois bem. No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em Juízo, uma vez que a petição inicial veio desacompanhada de comprovante de solicitação de revisão de fatura perante a concessionária, ora parte ré, em momento posterior à prestação de serviços que identificou e corrigiu vazamento na unidade residencial da parte autora, datada em 12.7.2025 (ID: 243159446). De efeito, o art. 118, §§ 1.o e 2.o, da Resolução n. 14/2011, da ADASA (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal) dispõem que "no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a solicitação do usuário, o prestador de serviços deve realizar vistoria no imóvel para comprovação da ocorrência de vazamento imperceptível e do respectivo reparo" e que "para obter o desconto referido no caput, o usuário deve apresentar ao prestador de serviços termo de ocorrência de eliminação do vazamento imperceptível, informando sobre as providências tomadas para o reparo e juntando documentos que comprovem sua realização, tais como nota fiscal de serviço ou de materiais utilizados". Ocorre que a solicitação apresentada nos autos é datada de 05.02.2024 (ID: 243156631), restando evidenciado que a autora não observou o prazo legal. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do perigo de dano ou de risco ao resultado útil deste processo, sobretudo porque não há comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob iminente risco de perecimento, tampouco de que houvesse risco ao resultado útil deste processo. Nessa ordem de ideias, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à falha na prestação dos serviços pela ré e a conseguinte suspensão de serviço e de exigibilidade das faturas, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária superficial adequada ao presente estágio processual, motivo por que a tutela provisória não há prosperar. Nesse sentido confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos ora tomados por paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO. PERCEPÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 118, caput, da Resolução n. 14 de 2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA) dispõe que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária. 2. A análise quanto ao grau de percepção do vazamento deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT. Acórdão 1726872, 0715401-26.2023.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 05.07.2023, publicado no DJe: 02.08.2023). DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO PELA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS INTERNAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de faturas de consumo de água em razão de suposto vazamento imperceptível. O recorrente sustenta que o aumento do consumo decorreu de falha na boia da caixa d’água subterrânea, cujo reparo foi realizado em 19/08/2024, e requer revisão dos valores cobrados pela concessionária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade das faturas de consumo de água, à luz da legislação aplicável e das alegações das partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 4. O Decreto Distrital n. 26.590/2006 estabelece que a concessionária é responsável apenas pela manutenção das instalações externas ao imóvel, sendo a manutenção das instalações internas de responsabilidade do usuário, conforme previsto no art. 11 da Resolução n. 14/2011 da ADASA. 5. O direito ao desconto por vazamento imperceptível pressupõe a inexistência de negligência na manutenção das instalações pelo usuário, nos termos do art. 118, § 6.o, da Resolução n. 14/2011 da ADASA, não sendo aplicável quando constatada irregularidade na instalação ou ausência de manutenção adequada. 6. A concessionária indeferiu a revisão da fatura com base na constatação de que a instalação hidráulica não observava as normas técnicas aplicáveis e dificultava a identificação do vazamento, o que, a princípio, indica ausência do requisito da probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência. 7. A controvérsia exige maior instrução probatória e contraditório, sendo inviável sua solução em sede de tutela provisória. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto Distrital n. 26.590/2006, art. 63; Resolução n. 14/2011 da ADASA, arts. 11 e 118. Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes no caso concreto. (TJDFT. Acórdão 1979675, 0747374-62.2024.8.07.0000, Relator): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 13.03.2025, publicado no DJe: 07.04.2025). Ante tudo que expus, defiro a gratuidade de justiça à parte autora e indefiro a tutela de urgência. Cite-se para apresentação de resposta sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente da intimação da parte ré. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas em conformidade com a norma fundamental prevista art. 5.o, inciso XI, da CF, e com observância no disposto no art. 212, § 2.o, do CPC. A princípio não será designada a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em atendimento ao princípio fundamental da razoável duração do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CF, e também no art. 4.o do CPC; porém, sem prejuízo de sua eventual designação no curso do processo, se for o caso (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Intimem-se.[...] A parte agravante, idosa com mais de 80 anos, usuária da CAESB no imóvel registrado sob no 2713, relata que seu consumo histórico de água varia entre 30 m3 e 40 m3/mês, mas recebeu faturas muito superiores em outubro/2023 (61 m3 – R$ 966,76), junho/2025 (57 m3 – R$ 959,74) e julho/2025 (629 m3 – R$ 32.343,75), todas impugnadas por destoarem do padrão. Acrescenta que após reclamações administrativas sem solução, contratou empresa que identificou vazamentos não aparentes em banheiro, confirmados em dois laudos técnicos, mas a concessionária não readequou os valores. Sustenta que, ao longo de 2023, o consumo variou entre 9 m3 e 18 m3, com contas de R$ 96,10 a R$ 163,29, o que evidencia incompatibilidade com o salto de outubro/2023. Requereu judicialmente a nulidade ou recálculo das faturas conforme a Resolução ADASA no 14/2011 e a média de consumo, aplicando-se desconto por vazamento imperceptível. A decisão interlocutória de 01/08/2025 deferiu justiça gratuita, mas negou tutela provisória para impedir corte de água e restrições de crédito. No recurso, pleiteia a tutela, alegando plausibilidade das provas e risco de dano grave pela suspensão do serviço e negativação, especialmente considerando sua condição de idosa e hipossuficiente. Invoca os artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, argumentando que há verossimilhança nas provas apresentadas e perigo concreto de lesão à saúde, dignidade e crédito, defendendo a urgência e proporcionalidade da medida. Colaciona julgado em abono de sua tese. Declara que a prestação contínua do serviço de abastecimento de água deve ser assegurada, e sua interrupção por inadimplência, sem avaliação das circunstâncias de vulnerabilidade do consumidor e sem observância do devido processo legal, caracteriza medida desproporcional, contrária à proteção constitucional e convencional da dignidade humana. A agravante requer, portanto: a concessão de Tutela de Urgência determinando à agravada que se abstenha de interromper o fornecimento de água ao imóvel da agravante, que não inscreva seu nome em cadastros de inadimplentes em razão das faturas controversas e que fique suspensa a exigibilidade destas até o julgamento final da lide; no mérito que o presente recurso seja conhecido e provido, para que no mérito seja cassada e/ou reformada integralmente a Decisão Interlocutória agravada confirmando e solidificando a Tutela de Urgência requerida; Preparo dispensado, visto que a gratuidade foi concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que a parte agravante reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Todavia, o referido benefício já havia sido deferido no juízo de origem, inclusive na decisão ora agravada, ID 244875435, não havendo, nos autos, notícia de sua posterior revogação. Diante disso, não conheço do pleito de gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com anulação de negócio jurídico e indenização por danos morais, na qual a agravante busca: (i) impedir a suspensão do fornecimento de água em sua residência; (ii) evitar a negativação e o protesto de seus dados; e (iii) suspender a cobrança da dívida discutida. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, extrai-se que: a) o fornecimento de água não foi interrompido; b) não houve inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos; c) as faturas impugnadas apresentam valores muito superiores ao histórico de consumo, havendo indícios de que o aumento decorreu de vazamento não perceptível, posteriormente reparado (ID 243159446). A jurisprudência deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que não é possível a interrupção de serviço público essencial em razão de débitos pretéritos ou controvertidos, devendo o corte restringir-se a faturas atuais (até 90 dias), e desde que não haja discussão judicial relevante sobre sua exigibilidade. Vejamos: [...] 4. A interrupção do fornecimento de serviço essencial não pode ocorrer quando há controvérsia razoável sobre a legalidade dos débitos cobrados, especialmente quando envolvem imóveis distintos e não há clareza sobre a titularidade da dívida. 5. Não é possível a interrupção do serviço de fornecimento de água por débitos pretéritos, provenientes de parcelamento não honrado. Apenas o inadimplemento de dívida recente (90 dias) autoriza o corte. 6. O restabelecimento do serviço essencial deve ser garantido até a devida apuração da dívida, sem prejuízo da continuidade do pagamento regular das faturas atuais. IV. Dispositivo 7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 22 e 42; Resolução ADASA no 14/2011, art. 118, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925321, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 19.09.2024; Acórdão 1855713, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.04.2024; Acórdão 1430002, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 15.06.2022. (Acórdão 1984900, 0750051-65.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) [...] 2. Ainda que os vazamentos ocorridos nas instalações internas dos imóveis sejam de responsabilidade dos consumidores, a Agência Reguladora Distrital determinou a concessão de desconto pela Caesb quando for constatada a existência de vazamento imperceptível na instalação hidráulica da unidade usuária e este for eliminado, conforme o art. 118, da Resolução n° 14/11, da Adasa. [...] (Acórdão 1925321, 0708903-82.2022.8.07.0020, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) No caso, as faturas impugnadas, de valores expressivamente superiores ao histórico de consumo, estão sob questionamento judicial, havendo indícios de que parte do aumento decorreu de vazamentos não perceptíveis. Em tais circunstâncias, a suspensão do fornecimento antes da apuração integral da controvérsia revela-se medida desproporcional, especialmente diante da idade avançada da agravante, de 88 anos (nascida em 09/09/1937 – ID 243156625), e de sua comprovada hipossuficiência. Consta que, na fatura da CAESB de julho/2025 (ID 243156636), o valor total a pagar foi de R$ 32.343,75. A fatura de junho/2025 apresentou valor de R$ 959,74, correspondente ao consumo de 57 m3, enquanto a de maio/2025 registrou consumo de apenas 23 m3. Ressalta-se que, em julho/2025, foi apresentado recibo de caça-vazamento (ID 243159446), comprovando a detecção e reparo de vazamento não perceptível. Pois bem. A meu sentir, a mera discussão sobre o montante cobrado não afasta o direito do credor de promover a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Por outro lado, quanto à probabilidade do direito no tocante ao pedido de abstenção de interrupção do fornecimento de água, verifico, em juízo de cognição sumária, que as faturas impugnadas apresentam valores manifestamente superiores à média histórica de consumo, circunstância corroborada por documentação que evidencia a ocorrência de vazamento não perceptível, posteriormente sanado (ID 243159446). O perigo de dano é evidente, decorrendo da própria natureza essencial do serviço de abastecimento de água, cujo corte poderia comprometer a saúde e a dignidade da consumidora. O risco de irreversibilidade não se configura, pois eventual débito reconhecido ao final poderá ser cobrado. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de água ao imóvel da agravante em razão das faturas objeto da presente demanda, até o julgamento final da ação ou ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator